Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Disparo de arma de fogo. Lesão corporal contra mulher. Prisão preventiva. Garantia da integridade física e psicológica da vítima e da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da imputação de crimes de disparo de arma de fogo e de lesão corporal contra mulher, cometidos em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que decreta a prisão preventiva não carece de fundamentação idônea se está fundamentada em elementos concretos, como relatos da vítima, histórico de agressões físicas e psicológicas, disparo de arma de fogo dentro da residência e descumprimento de medidas protetivas, evidenciando a necessidade da prisão cautelar.
4. A prisão preventiva decretada como garantia da execução das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, independem da pena abstratamente cominada ao delito.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4o, 310, II, 312 e 313, III; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 16; Lei no 10.826/03, art. 15; CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 25/05/2021, publicado em 01/06/2021; TJDFT, Acórdão 1921037, 0737205-16.2024.8.07.0000, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 22/09/2024; e, TJDFT, Acórdão 1846433, 0710653-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.